Tribunal: TJES
Processo: 5000961-62.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000961-62.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ALVARO COSTA AZEVEDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000961-62.2022.8.08.0040

ORIGEM:
Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
ALVARO COSTA AZEVEDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face da sentença que não conheceu de embargos à execução e negou provimento à exceção de pré-executividade. Em contrarrazões, suscita o Autor, ora Recorrido, preliminarmente, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, enquanto no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, observo que o descumprimento das ordens emanadas pelo Juízo
a quo
no que se refere à baixa de restrição constante no dossiê do veículo do Recorrido é fato incontroverso, destacando-se inclusive que, até a presente data, a referida obrigação ainda não foi cumprida (conforme consulta ao sistema do DETRAN/ES, em que ainda consta o gravame de alienação fiduciária inserido pelo Recorrente), atraindo, por isso, aplicação de astreintes.

(4). Por outro lado, embora pertinente a incidência de astreintes no caso concreto, bem como considerando a recalcitrância do Recorrente em descumprir a ordem judicial proferida, no que se refere ao
quantum
definido a esse título pelo Juízo
a quo
, compreendo que o valor arbitrado
in casu
(R$ 33.000,00) é excessivo, superando em muito o próprio proveito econômico obtido pelo Recorridos a título de danos morais (R$ 10.000,00) e o próprio valor do bem constrito (cujo preço médio atual, segundo a Tabela FIPE, é de R$ 18.103,00), revelando-se necessária a sua adequação, nesta oportunidade, ao montante de R$ 10.000,00.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de astreintes de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para
R$ 10.000,00
(dez mil reais). Mantidos inalterados os demais tópicos do ato guerreado por seus próprios fundamentos
.

(6). Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)